Tribunal: TJDFT
Processo: 0711609-82.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE TRÂNSITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – SAÍDA DE ESTACIONAMENTO EM MARCHA À RÉ – PREFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE TRAFEGA NA VIA PRINCIPAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. De início, cumpre observar que não se vislumbram nenhum dos motivos elencados no art. 80 do CPC/2015, a justificar a condenação da recorrente em litigância de má-fé.
2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
3. O art. 34 do CTB dispõe que “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.” E o art. 36 do mesmo diploma legal, prevê que “O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.”
4. In casu, restou incontroverso que a 1a parte autora, momentos antes do acidente, estava estacionada perpendicularmente à via por onde a requerida encontrava-se em trânsito, conforme, inclusive, seu depoimento pessoal.
5. A recorrente sustenta que no momento da colisão já havia finalizado o acesso da via principal e que se a recorrida estivesse atenta poderia ter desviado para outras faixas que estavam livres.
6. Razão não lhe assiste. O fato é que o acesso da via principal se deu por meio de marcha a ré, manobra essa considerada excepcional, que exige maior dever de cuidado e cautela em relação ao condutor que trafega na via preferência, o qual tem, por lei, preferência.
6. Nesse passo, caberia à autora a comprovação de que finalizou sua manobra, tendo em vista a sua posição, direção e velocidade, sem exigir que qualquer outro veículo da via principal tivesse a necessidade de desviar para continuar seu percurso, o que não ocorreu.
7. Ademais, não há que se falar que a preferência prevista no art. 36 do CTB diz respeito apenas ao condutor que está retirando seu veículo de um imóvel ou garagem para coloca-lo em via pública, até porque o dispositivo não faz qualquer restrição nesse sentido.
8. A propósito confira-se o julgado da Segunda Turma Recursal, no qual restou consignado que: “É cediço que o veículo que sai de vaga de estacionamento deve aguardar o tráfego da via, que detém a preferência conforme determina o art. 36 do Código de Trânsito Brasileiro” (Acórdão 1126811, 07040835920188070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 3/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Confirma-se, assim, sentença que julgou improcedente seu pedido inicial de condenação da requerida ao pagamento de valor referente ao conserto do seu veículo, haja vista não ter logrado êxito em comprovar ter agido nos termos do CTB.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.